Tribunal: TJDFT
Processo: 0739910-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Vistos etc. Noticiado o óbito do Agravante (ID 69631664), foi determinada a suspensão do curso processual pelo prazo de 30 dias a fim de possibilitar a habilitação do espólio, ex vi do artigo 313, I, §§ 1o e 2o, II do CPC (ID 69694735). Certificado pela Secretaria o transcurso in albis do prazo (ID 71509167), os autos vieram a mim conclusos. O recurso revela-se carente de pressuposto para sua continuidade, uma vez que não houve a substituição do falecido por seu espólio ou sucessores, o que impõe a negativa de seguimento ao agravo nos termos dos artigos 76, § 2o, inciso I do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; À vista do exposto, nego seguimento ao recurso nos termos dos artigos 76, §2o, inciso I, c/c 932, inciso III, ambos do CPC. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília, 8 de maio de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator